Tribunal: TJSP
Processo: 1067085-60.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – EXAME PSICOLÓGICO - Pretensão inicial do autor voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a ser reintegrado ao certame de que participava, destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de provimento efetivo de Soldado da PM 2a Classe, do qual fora eliminado na fase de exame psicotécnico - Edital

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – EXAME PSICOLÓGICO - Pretensão inicial do autor voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a ser reintegrado ao certame de que participava, destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de provimento efetivo de Soldado da PM 2a Classe, do qual fora eliminado na fase de exame psicotécnico - Edital DP 2/321/18 que respeitou o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), vinculando à Administração Pública e os candidatos aos seus termos - A LCE no 697/92 previu expressamente que o Soldado PM de 2a Classe seria exonerado caso não preenchesse os requisitos estabelecidos em decreto – Exame psicológico regulamentado pelo Decreto Estadual no 41.113/96 – Inocorrência de afronta à reserva legal (art. 37, incisos I e II, da CF/88 e Súmula Vinculante no 44, do STF) – Objetividade dos critérios de avaliação – Superveniente edição da LCE no 1.291/2016 que ratificou como etapa obrigatória dos concursos de ingresso na Polícia Militar a realização de exames psicológicos - Eliminação do candidato no certame que preservou a garantia à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF/88) – Sentença de procedência reformada para fins de julgar improcedente o feito. Inversão do ônus de sucumbência. Recurso da FESP provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000841097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067085-60.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RENATO DA SILVA CARDOSO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067085-60.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1067085-60.2019.8.26.0053
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO:
RENATO DA SILVA CARDOSO (justiça gratuita)
ORIGEM: 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 19.154
APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA
CONCURSO
PÚBLICO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a
CLASSE EXAME PSICOLÓGICO - Pretensão inicial do
autor voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a
ser reintegrado ao certame de que participava, destinado ao
preenchimento de vagas para o cargo de provimento efetivo
de Soldado da PM 2a Classe, do qual fora eliminado na fase
de exame psicotécnico - Edital DP 2/321/18 que respeitou o
princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88),
vinculando à Administração Pública e os candidatos aos
seus termos - A LCE no 697/92 previu expressamente que o
Soldado PM de 2a Classe seria exonerado caso não
preenchesse os requisitos estabelecidos em decreto

Exame psicológico regulamentado pelo Decreto Estadual no
41.113/96 Inocorrência de afronta à reserva legal (art. 37,
incisos I e II, da CF/88 e Súmula Vinculante no 44, do STF)
Objetividade dos critérios de avaliação Superveniente
edição da LCE no 1.291/2016 que ratificou como etapa
obrigatória dos concursos de ingresso na Polícia Militar a
realização de exames psicológicos - Eliminação do
candidato no certame que preservou a garantia à ampla
defesa (art. 5o, inciso LV, da CF/88)
Sentença de
procedência reformada para fins de julgar improcedente o
feito. Inversão do ônus de sucumbência. Recurso da FESP
provido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067085-60.2019.8.26.0053 -Voto no
3
interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO nos autos
da “ação anulatória de ato administrativo cc. obrigação
de fazer com pedido de tutela de urgência” ajuizada pelo
apelado, RENATO DA SILVA CARDOSO (justiça gratuita),
julgada procedente pelo Juízo “a quo”, sob o fundamento
de que os aspectos técnicos do laudo foram impugnados e
a requerida não demonstrou a existência de distúrbio
psicológico no candidato que o torne inapto ao exercício
da função de policial militar, consoante r. decisum de
fls. 192/194, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 197/202), a FESP
sustentou que houve legalidade na reprovação do candidato, pois a exigência de exame psicológico
encontra previsão legal no art. 37 da CF cc. LCE no
1.291/2016. Ressaltou que o autor foi submetido a exame
com critérios objetivos, com respaldo técnico pela
comunidade científica da área de psicologia. Consignou
que o interessado foi considerado inapto por não
apresentar as características de personalidade exigidas
para o bom desempenho da atividade policial. Pleiteou o
provimento do apelo para fins de julgar improcedente o
feito.
Recurso regularmente processado, isento
de preparo, nos termos do art. 1.007, §1o, do CPC/2015,
sem contrarrazões do autor, conforme certidão cartorária
de fls. 232.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067085-60.2019.8.26.0053 -Voto no
4
In casu, infere-se que o autor, ainda em
2018, inscreveu-se para participar de concurso público
voltado para o preenchimento de 2.700 vagas de “Soldado
da
Polícia
Militar
de
2a
Classe”
(Edital
no
DP-002/321/2018
fls. 17/75), obtendo aprovação nas
três primeiras fases do certame prova escrita; prova
de condicionamento físico e exames de saúde.
Com
efeito,
já
na
fase
eliminatória
subsequente
exame psicológico
o postulante foi
considerado inapto, culminando na sua exclusão do
certame oficial. Ocorre que, segundo alega, a sua
eliminação teria se dado de forma ilegal, na medida em
que não foram informados os motivos que ensejaram a sua
eliminação, defendendo que houve violação à Súmula no
684 do STF.
Diante desta situação, o candidato, por
considerar ilegal a sua reprovação, ingressou em Juízo
com a presente demanda, requerendo o reconhecimento de
seu suposto direito de ser reintegrado ao certame
oficial de que participava (fls. 01/15).
Na r. sentença, contra a qual se insurge
o postulante, o pedido foi julgado procedente pelo Juízo
“a quo”, sob o fundamento de que os aspectos técnicos do
laudo foram impugnados e a requerida não demonstrou a
existência de distúrbio psicológico no candidato que o
torne inapto ao exercício da função de policial militar.
E, pelo que se depreende dos elementos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067085-60.2019.8.26.0053 -Voto no
5
fático-probatórios coligidos aos autos, o apelo da FESP
comporta acolhimento.
Pois bem.
As
polícias
militares,
como
forças
auxiliares e reserva do Exército, são subordinadas à
normatização especial tendo em vista os princípios de
hierarquia e disciplina. Por isso são regidas por
regramento à semelhança do Regulamento Disciplinar do
Exército e adaptado às condições especiais de cada
Corporação (art. 18 do Decreto-Lei Federal 667/1969).
Com efeito, o art. 142, §3o, inciso X, da
Constituição Federal de 19881 estabelece que a lei
disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites
de estatura e outras situações especiais dos militares,
consideradas
peculiaridades
às
suas
atividades;
disposições estas aplicáveis à Polícia Militar do Estado
de São Paulo, por força do art. 42, §1o da Carta Magna2.
Assim, no âmbito do Estado de São Paulo,
foi editada a LCE no 697/92, que dispôs sobre os
1 Art. 142. (...)
§ 3o - Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-
se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes
disposições:
(...)
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de
idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar
para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as
prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas
as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por
força de compromissos internacionais e de guerra.
2 Art. 42, CF: Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina,
são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
§ 1o - Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art.
14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei
estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X,
sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067085-60.2019.8.26.0053 -Voto no
6
vencimentos e a sistemática de promoção dos componentes
da Polícia Militar do Estado. A aludida lei complementar
previu, ainda, em seu art. 2o, como seria a graduação do
soldado da Polícia Militar, bem como que o mesmo seria
exonerado
caso
não
preenchesse
os
requisitos
estabelecidos em decreto regulamentador, in verbis:
Art. 2o - A graduação de Soldado
fica subdividida em 2 (duas) classes:
I - Soldado PM de 2a Classe -
aquele que, após aprovação em concurso
público de provas e títulos, for nomeado
para o cargo inicial de praças, em caráter
de estágio probatório, para realização do
curso de formação técnico-profissional;
II - Soldado PM de 1a Classe -
aquele que tiver sido aprovado no curso de
formação técnico-profissional e preencher os
requisitos estabelecidos em decreto.
Parágrafo único - Será exonerado
o Soldado PM de 2a Classe que não for
aprovado
no
curso
de
formação
técnico-
profissional ou, a qualquer tempo, se não
preencher
os
requisitos
estabelecidos
em
decreto.
Valendo-se, pois, de permissivo contido
na própria norma estadual, o Poder Executivo editou o
Decreto no 41.113/96, que regulamentou o art. 2o, da LCE
no 697/92, estabelecendo as regras para admissão e
ingresso na graduação de Soldado PM de 2a Classe, cujo
texto precisa:
Artigo 2o - Para inscrever-se no concurso
público de ingresso na graduação de Soldado
PM
de
2a
Classe,
o
candidato
deverá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067085-60.2019.8.26.0053 -Voto no
7
satisfazer as seguintes condições:
I - ser brasileiro;
II
-
ter
idade
compreendida
entre
18
(dezoito) e 30 (trinta) anos, na data da
inscrição;
III - ter concluído o curso de 1o grau ou
equivalente,
comprovado
por
meio
de
documento expedido por órgão competente;
IV
-
ter
estatura
mínima,
descalço
e
descoberto, de:
a) 1,65m (um metro e sessenta e cinco
centímetros) os do sexo masculino;
b) 1,60m (um metro e sessenta centímetros), os
do sexo feminino;
V
-
se funcionário público, não ter respondido ou não estar respondendo a processo administrativo, cujo fundamento possa incompatibilizá-lo com a função
policial militar;
VI - apresentar Certificado de Reservista de
1a
ou
2a
categoria
ou
Certificado
de
Dispensa de Incorporação ou de Isenção do
Serviço Militar, para os do sexo masculino,
ou os engajados nas Forças Armadas ou em
outras
Polícias
Militares,
apresentar
autorização por escrito de seu Comandante
para prestar o respectivo concurso;
VII - estar em dia com as obrigações
eleitorais e no pleno exercício dos direitos
políticos, mediante apresentação de certidão
expedida pela Justiça Eleitoral;
VIII - apresentação de Certidão Negativa de
Antecedentes
Criminais,
expedida
pela
Polícia Civil de São Paulo.
Artigo 3o - O concurso público a que se
refere o artigo anterior constará de provas e
títulos.
§1o - As provas a que se refere este artigo
serão as seguintes:
1. prova escrita, ao nível de 1.o grau;
2. exames psicológicos;
3. exames de saúde;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067085-60.2019.8.26.0053 -Voto no
8
4. prova de condicionamento físico.
§2o - A prova a que se refere o item I do
parágrafo
anterior
terá
caráter
classificatório, variando de 0 (zero) a 100
(cem) pontos, sendo eliminado o candidato que
não
obtiver,
no
mínimo,
50
(cinquenta)
pontos.
§3o - As provas a que se referem os itens 2 a
4
do
§1o
deste
artigo
terão
caráter
eliminatório.
§4o - Os títulos a que se refere este artigo,
abaixo
enumerados,
com
caráter
classificatório, somarão até 50 (cinquenta)
pontos, após análise da comissão examinadora:
(...)
§5o - A classificação final dar-se-á pelo
somatório dos pontos obtidos na prova escrita
com os pontos dos títulos.
Artigo 5o - O ingresso na Polícia Militar dar-
se-á em caráter de estágio probatório, que se
entende como o período de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias de efetivo exercício,
durante o qual o estagiário submetido a curso
de formação técnico-profissional, terá verificado o preenchimento dos seguintes requisitos:
I - conduta ilibada, na vida pública e na
vida privada;
II - idoneidade;
III - aptidão:
IV - disciplina;
V - dedicação ao serviço;
VI - aproveitamento escolar:
VII - perfil psicológico compatível com o
desempenho da função;
VIII - adequação física e mental.
Diante
da
norma
supra,
que
[apenas]
regulamenta dispositivo da lei complementar estadual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067085-60.2019.8.26.0053 -Voto no
9
instituidora de normas gerais referentes ao cargo de
Soldado PM de 2a Classe, tem-se que a exigência de
aptidão em exame psicológico para ingresso na carreira
preserva o princípio da legalidade, já que a própria Lei
(sentido formal) previu expressamente a possibilidade de
regulamentação dos critérios pelo Poder Executivo, não
havendo, por conseguinte, que se falar em ofensa ao
disposto no art. 37, incisos I e II, da CF/883, ou mesmo
à inteligência da Súmula Vinculante no 44, do E. STF4 e
dos precedentes invocados pelo interessado.
Este, aliás, é o entendimento albergado
pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça Estadual
em casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Concurso público

Policial Militar do Estado de São Paulo

Candidato excluído do concurso por inaptidão
aferida em prova de aptidão psicológica

Pedido de liminar para continuar no certame
Previsão de avaliação psicológica na Lei
Complementar no 697/92, regulamentada pelo
Decreto no 41.113/96, alterado pelo Decreto
no
42.053/97
-
Critérios
e
parâmetros
constantes
do
edital

Ausência dos requisitos ensejadores da concessão de liminar

Decisão
mantida

Recurso
improvido.” (Agravo de Instrumento no 2204880-
95.2015.8.26.0000,
3a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Des. MAURÍCIO FIORITO, j.
3 Art. 37. (...)
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros
que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei.
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração;
(...)
4 Súmula Vinculante n. 44 (STF): Só por lei se pode sujeitar a exame
psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067085-60.2019.8.26.0053 -Voto no
10
15.03.2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação ordinária -
Concurso público
Ingresso no cargo de
Soldado de 2a Classe da Polícia Militar

Reprovação

Exame
psicológico

Possibilidade
Adequada previsão normativa,
que foi repisada pelo edital
Decisão
mantida
Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2003078-12.2016.8.26.0000, 1a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. MARCOS
PIMENTEL TAMASSIA, j. 15.03.2016).
“Agravo de Instrumento c/c pedido de liminar
Concurso público - Candidato ao cargo de
soldado PM Inaptidão no exame psicológico
Perfil psicológico constante do edital

Critérios
objetivos
seguidos
pelos
avaliadores
Inocorrência de irregularidade
do
ato
administrativo
-
Legalidade
na
desclassificação
-
Vedação
ao
Poder
Judiciário de interferir ou alterar regras
previstas em edital - Precedentes deste E.
TJSP e desta E. 11a Câmara de Direito Público
- Decisão mantida - Recurso improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2038239-83.2016.8.26.0000,
11a
Câmara
de
Direito
Público,
Rel.
Des.
MARCELO
L.
THEODÓSIO, j. 15.03.2016).
Impera observar que, em ratificação à
compreensão esposada, foi editada a LCE no 1.291/2016, a
qual acabou com qualquer dúvida que pudesse recair sobre
a legalidade, ou não, da exigência dos exames psicológicos como etapa obrigatória dos certames
dedicados ao preenchimento de vagas na polícia militar,
consoante se depreende da redação de seu art. 4o, in

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067085-60.2019.8.26.0053 -Voto no
11
verbis:
SEÇÃO II
DAS ETAPAS
Artigo
4o
- Os
concursos
públicos,
independentemente do Quadro, obedecerão às
seguintes etapas:
I - exames de conhecimentos, constituídos de
prova objetiva e dissertativa, com grau de
dificuldade
correspondente
ao
nível
de
ensino exigido para ingresso à respectiva
carreira;
II - exames de aptidão física, com o intuito
de avaliar as condições físicas mínimas para
o desempenho do cargo público referente ao
Quadro;
III
- exames de saúde, que compreenderão
exames
médicos,
odontológicos
e
toxicológicos;
IV
- exames
psicológicos,
destinados
à
avaliação das características cognitivas e
de
personalidade
do
candidato
para
o
desempenho adequado das atividades inerentes
à carreira pretendida, de acordo com os
parâmetros
do
perfil
psicológico
estabelecido para o exercício;
V - avaliação da conduta social, da reputação
e da idoneidade, realizada de forma sigilosa
por intermédio de investigação social de
órgão técnico da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, objetivando averiguar os fatos
atuais e pregressos relativos ao candidato
em seus aspectos social, moral, profissional
e escolar, quanto à compatibilidade para o
exercício do cargo;
VI
- análise
de
documentos,
visando
à
comprovação dos requisitos exigidos para o
cargo público pretendido;
VII - análise de títulos, visando à apuração
da
respectiva
pontuação
obtida
pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067085-60.2019.8.26.0053 -Voto no
12
candidato.
§ 1o - As etapas previstas neste artigo terão o
seguinte caráter:
1 - eliminatório e classificatório: inciso I;
2 - eliminatório: incisos II a VI;
3 - classificatório: inciso VII.
§ 2o - Os exames toxicológicos, de que trata o
inciso
III
deste
artigo,
poderão
ser
realizados a qualquer tempo, durante as
etapas do concurso público.
§ 3o - A organização das etapas e a descrição
dos critérios de avaliação de que trata este
artigo serão definidas em regulamento.
§
4o
- O candidato será responsável pela
veracidade dos dados, fatos e documentos por
ele apresentados durante as etapas do concurso, de modo que irregularidades, inconsistências ou omissões constatadas implicam sua reprovação e consequente
eliminação do processo seletivo.
Ademais,
vislumbra-se
que
o
ato
convocatório a que se vinculou a Administração Estadual,
Edital
no
DP-002/321/2018
(fls.
17/75),
previu
expressamente, como uma das fases eliminatórias do
certame, a aptidão em exame psicológico. Confira-se:
CAPÍTULO XI DOS EXAMES PSICOLÓGICOS
1.
Os
exames
psicológicos,
de
caráter
eliminatório, serão realizados pelo órgão de
pessoal da Polícia Militar e terão a finalidade de avaliar se o candidato
apresenta características cognitivas e de
personalidade favoráveis para o desempenho
adequado das atividades inerentes ao cargo
público
pretendido,
de
acordo
com
os
parâmetros do perfil psicológico estabelecido
para o cargo em vigor na Polícia Militar do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067085-60.2019.8.26.0053 -Voto no
13
Estado de São Paulo,
conforme “Anexo F”.
2. Os exames previstos no item anterior
deverão obedecer aos ditames da ciência
psicológica em conformidade com as normas do
Conselho Federal de Psicologia (CFP) e do
Conselho Regional de Psicologia (CRP) e com
as técnicas reconhecidas pela comunidade científica, que orientam a Avaliação
Psicológica em concurso público e processos
seletivos da mesma natureza.
3. Os Exames Psicológicos serão realizados
pela
Banca
Examinadora
composta
exclusivamente por profissionais com registro
válido no CRP-SP.
4. Os Exames Psicológicos consistirão na
avaliação
objetiva
e
padronizada
de
características cognitivas e de personalidade
dos
candidatos,
mediante
o
emprego
de
técnicas científicas.
5. O perfil psicológico do cargo objeto do
concurso público é constituído por um rol de
características psicológicas necessárias à
adaptação e desempenho adequado do cargo de
Soldado PM de 2a Classe.
(...)
7. A Banca Examinadora procederá à análise
conjunta
qualitativa
e
quantitativa
dos
resultados de cada teste, observando as
orientações e os parâmetros contidos nos
respectivos manuais técnicos dos instrumentos
utilizados nas avaliações.
8. O resultado final dos Exames Psicológicos
será obtido a partir da análise técnica
global do material produzido pelo candidato
no
transcorrer
desta
etapa
do
concurso
público, avaliando-se a compatibilidade de
seu desempenho com as características do
perfil psicológico estabelecido para o cargo
a ser provido, em vigor na Instituição.
9. A inaptidão nos Exames Psicológicos não
pressupõe
a
existência
de
transtornos
mentais. Indica, tão somente, que o avaliado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067085-60.2019.8.26.0053 -Voto no
14
não
atendeu,
à
época
dos
exames,
aos
parâmetros exigidos para o exercício das
funções do cargo de Soldado PM de 2a Classe.
Adira-se que também constou no edital a
seguinte ressalva:
10. Os motivos da inaptidão poderão ser
conhecidos pelo próprio candidato, mediante
comparecimento à Diretoria de Pessoal

Divisão de Seleção e Alistamento, situada na
Avenida Cruzeiro do Sul no 260, 1o andar,
sala 146, bairro do Canindé
São Paulo/SP,
de segunda-feira a quinta-feira no horário
das 9h00 às 12h00, durante o período de
validade do certame.
11. O acesso à interpretação acerca dos
motivos
da
inaptidão
será
facultado
exclusivamente ao candidato, pessoalmente,
mediante
agendamento
de
entrevista
devolutiva, no período compreendido entre 30
(trinta) e 120 (cento e vinte) dias após a
divulgação oficial do resultado desta etapa,
junto à Divisão de Seleção e Alistamento da
Diretoria de Pessoal por meio do telefone
(11)
3327-7861,
sem
a
necessidade
de
interposição de recurso administrativo.
11.1. a entrevista devolutiva tem caráter
exclusivamente informativo das razões da
inaptidão do candidato, não constituindo
nova avaliação psicológica para efeito de
modificação
do
resultado
emitido
nesta
etapa do concurso público;
11.2. não haverá novo agendamento de data e
horário para a entrevista devolutiva ao
candidato que faltar, salvo em caso de
impedimento da Administração.
Nota-se, pois, que o edital, atento à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067085-60.2019.8.26.0053 -Voto no
15
legalidade estrita, já que respaldado pela LCE no 697/92
e na LCE no 1.291/2016, descreveu pormenorizadamente a
forma em que se daria a fase de avaliação psicológica,
não havendo que se falar, reforce-se, em afronta ao
disposto no art. 37, da CF/88 e à inteligência da SV no
44, do Excelso Pretório.
Ato contínuo, observe-se que o edital em
comento estabeleceu claramente os critérios objetivos a
serem considerados na avaliação do perfil psicológico
dos candidatos.
ANEXO “F”
PERFIL PSICOLÓGICO DO SOLDADO PM DE 2a CLASSE
1. Flexibilidade moderada - ausência de
rigidez na conduta, no limite em que não
comprometa sua conduta no bom desempenho da
função;
2. Disposição para o trabalho
capacidade
para suportar longa exposição a agentes
estressores, sem permitir que estes causem
danos físicos ou mentais, sendo capaz de
manter um bom nível de energia interna da
qual o indivíduo dispõe para interagir com o
meio;
3. Capacidade de liderança
potencial para
agregar as forças da comunidade, valendo-se
de criatividade e proatividade, sem abdicar
da autocrítica que mantém o equilíbrio das
ações;
4. Relacionamento interpessoal adequado -
adequado nível nas relações humanas, estejam
em conflito ou não, que permita aperceber-se
do comportamento dos outros do mesmo modo em
que consegue comunicar-se apropriadamente;
5. Inteligência grau de inteligência geral
(fator G) dentro de faixa mediana padronizada
para a análise, aliado à receptividade para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067085-60.2019.8.26.0053 -Voto no
16
incorporar novos conhecimentos e reestruturar
conceitos já estabelecidos, com potencial de
memorização, a fim de dirigir adequadamente
seu comportamento;
6.
Fluência
verbal

facilidade
para
manipular os termos linguísticos na expressão
do pensamento, através da verbalização clara
e eficiente, expressando-se com desembaraço,
sendo eficaz na comunicação;
7. Resiliência
potencial para superar
frustrações
e
reveses,
valendo-se
da
aprendizagem das vivências para desenvolver
melhor
suas
atividades,
tornando-as
mais
produtivas.
CONTRAPERFIL PSICOLÓGICO DO SOLDADO PM DE 2a
CLASSE
1. Descontrole emocional
utilização do
potencial
emocional
sobrepondo-se
ao
racional, comprometendo o comportamento, seja
por impulsividade, ansiedade ou agressividade
descontrolada;
2. Sinais Fóbicos
presença de sinais de
medo
patológico
ou
irracional,
com
dificuldade para manter o autocontrole;
3. Falta de domínio psicomotor ausência de
habilidade cinestésica, por meio da qual o
corpo se movimenta com eficiência, atendendo
com presteza as solicitações psíquicas e ou
emocionais.
O fato de ter sido exigido dos candidatos
um perfil psicológico considerado adequado ao exercício
do cargo de policial militar, tendo em vista as
situações
a
serem
enfrentadas
pelo
policial
no
desempenho das suas funções, não faz com que o exame
psicológico assuma caráter subjetivo. Tal exigência se
deve, sobretudo, em razão da responsabilidade do cargo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067085-60.2019.8.26.0053 -Voto no
17
pretendido e do que representa perante a sociedade, de
sorte que não pode ser interpretada como mero procedimento voltado apenas aos interesses da Corporação.
Por oportuno, importante salientar que a
impossibilidade de apresentação de “recurso administrativo” na fase de avaliação psicológica,
justifica-se, tão-somente, pelo procedimento especial
estabelecido
nesta
etapa
do
certame
ao
candidato
considerado inapto, o qual poderá solicitar a entrevista
devolutiva
em
que
será
informado
pelo
psicólogo
responsável o motivo de sua inaptidão.
Logo, ao se tomar ciência da inaptidão na
fase de exame psicológico, ao candidato é facultado
impugnar
as
conclusões
apresentadas
em
entrevista
devolutiva, não havendo que se falar em desrespeito às
garantias
constitucionais
à
ampla
defesa
e
ao
contraditório (art. 5o, LV, da CF/88), ou mesmo de
inexistência
do
requisito
da
motivação
do
ato
administrativo. Consigne-se que os cuidados referentes à
divulgação do resultado da avaliação psicológica se dão
no interesse do próprio candidato, pois evita sua
exposição indevida.
Consigne-se, ademais, que a publicação da
lista dos aprovados e não dos reprovados é medida
prevista no próprio edital (capítulo VIII, item 9),
razão pela qual não tem cabimento alegar ausência de
motivação. Sobretudo porque esta forma de agir visa
assegurar a intimidade do próprio candidato e o sigilo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067085-60.2019.8.26.0053 -Voto no
18
profissional.
Observa-se
que
o
interessado
foi
submetido a exames plenamente objetivos, pois a análise
psicológica para ingresso na Polícia Militar do Estado
de
São Paulo é composta por técnicas e métodos
psicológicos e a verificação é realizada de forma
globalizada, levando-se em consideração todos os dados
obtidos
por
meio
dos
respectivos
instrumentos
de
avaliação, obtendo-se o parecer final pela verificação
do desempenho do candidato em seu conjunto (Capítulo XI
do Edital de Concurso Público no DP-1/321/18).
Com efeito, o fato do laudo ter sido
apresentado apenas posteriormente ao ajuizamento da
presente demanda, não afasta, por si só, sua
legitimidade, pois a avaliação psicológica prevista no
edital não assegura a existência de laudo prévio, mas
mera possibilidade de entrevista devolutiva, em que
serão apresentados os motivos da inaptidão do candidato.
Aliás,
frise-se
que
a
própria
FESP
reconheceu isso (fls. 114), quando relatou que o laudo
foi elaborado para “subsidiar a ação judicial”.
Durante o certame, não há previsão de
laudo, de modo que o profissional apenas examina o
candidato e, se este pleitear, poderá ter acesso aos
motivos da sua inaptidão por meio da entrevista devolutiva. Inexiste, portanto, ilegalidade nesse
procedimento, desde que os critérios utilizados no exame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067085-60.2019.8.26.0053 -Voto no
19
sejam objetivos e estejam previstos no edital.
Acerca
da
inaptidão
do
autor,
insta
destacar alguns trechos do laudo psicológico juntados
aos autos:
“(...) 4. ANÁLISE CONCLUSIVA
O resultado da avaliação foi obtido mediante
a análise global e interpretação do protocolo
de testes psicológicos do candidato Renato da
Silva Cardoso, que à época em que foi
avaliado, apresentou inadequação aos níveis
dos parâmetros exigidos no perfil e contra
perfil psicológico estabelecido para o cargo
de Soldado PM de 2a Classe, nos seguintes
itens:
Relacionamento interpessoal adequado;
Capacidade de liderança;
Descontrole emocional.
O candidato apresenta inadequação ao perfil
do
cargo,
no
que
diz
respeito
ao
relacionamento interpessoal, visto que seus
testes
revelam
instabilidade,
em
alguns
momentos demonstra ser mais sociável, com
necessidade
de
maior
proximidade
e
expansividade no contato e em outros, mostra
certa reserva distanciamento e dificuldade na
interação, expressando atitude defensiva e de
desconfiança em relação aos outros, bem como
cautela nos contatos. Também revela inibição,
timidez, instabilidade de humor de sociabilidade, comportamento de contenção
diante de autoridades, com necessidade de
distanciamento, defensividade, sentimento de
desvalorização, adaptação lenta ao ambiente e
tendência
à
indecisão.
Tais
dados
contraindicam o candidato para o cargo, pois
poderão comprometer sua capacidade para perceber e reagir adequadamente às
necessidades, sentimentos e comportamentos
dos
outros,
primordial
para
o
bom
relacionamento interpessoal, podendo, também,
prejudicar o bom desempenho das funções
inerentes ao cargo de Soldado da Policia
Militar, na medida em que pode limitar as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067085-60.2019.8.26.0053 -Voto no
20
atitudes interativas e proativas, as quais
são
fundamentais
para
o
exercício
da
atividade policial e que muito lhe exigirá
neste sentido.
Apresentou inadequação ao perfil no que se
refere à capacidade de liderança, pois os
dados
verificados
nos
testes
apontam
inibição, falta de confiança em si mesmo,
insegurança
na
tomada
de
decisões,
sentimentos de impotência e inferioridade,
bem como pessimismo. Demonstra ainda dificuldade em estabelecer critérios e
resolver conflitos, problemas e necessidades,
bem como dificuldade de planejamento em
relação ao tempo e à atividade. Revela
personalidade instável e pouco persistente,
ser facilmente influenciável, mostrando também que pode ter dificuldade para
compreender, assimilar e produzir coisas com
uma visão ampla, indicando temor, dúvidas e
pessimismo quanto a sua própria capacidade.
Tais dados aliados a pouca habilidade nos
relacionamentos interpessoais, sugerem maior
propensão a ser influenciado negativamente
pelas adversidades, podendo gerar prejuízos
na tomada de decisão e na condução de
situações que necessitem de maior assertividade, bem como poderá ter
dificuldade para ser líder de si mesmo, de
tomar atitudes com a intenção de ser melhor
do que já é e de assumir as responsabilidades
por suas ações, assim como para conduzir,
coordenar e dirigir as ações das pessoas,
habilidade necessária para agregar forças
existentes em um grupo, canalizando-as no
sentido de trabalharem de modo harmônico e
coeso na solução de problemas comuns, visando
atingir objetivos predefinidos.
Os testes apontam registros de contraperfil
indicados
no
descontrole
emocional,
caracterizado pelos traços de agressividade
que se apresenta camuflada tanto pelo medo,
como pela timidez, bem como pelos dados de
reações impulsivas, podendo agir sem tanta
reflexão diante de situações inesperadas,
revelando uma agressividade caracterizada por
comportamentos
abruptos
e
desiguais
exteriorizados para o meio, por atitudes mais
impositivas. No exercício da sua função, o
policial deverá manter o equilíbrio da sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067085-60.2019.8.26.0053 -Voto no
21
agressividade, sabendo avaliar o modo mais
apropriado para vencer as adversidades, sendo
imprescindível que o profissional tenha habilidade para reconhecer as próprias
emoções, diante de um estímulo qualquer,
antes
que
as
mesmas
interfiram
em
seu
comportamento, controlando-as, a fim de que
sejam manifestadas de maneira adequada no
meio em que estiver inserido. No dia a dia da
atividade policial, as situações emergenciais
e de pressão são frequentes e exigem que o
profissional seja capaz de se adaptar às
exigências ambientais, mantendo intacta a sua
capacidade de raciocínio.” (fls. 119/120)
O
exame
psicológico
foi
aplicado
igualmente a todos os candidatos por profissionais
psicólogos devidamente habilitados - com registro válido
no Conselho Regional de Psicologia, CRP-SP - e não merece
qualquer reparo, sendo imperioso observar, neste ponto,
que o laudo de avaliação referente ao candidato-autor é
claro, objetivo e didaticamente elaborado em seu conteúdo.
Com efeito, os profissionais psicólogos
responsáveis
pela
avaliação,
após
descrever
minuciosamente o resultado de todos os testes aplicados
no autor, concluíram fundamentadamente que o postulante,
ao
menos
por
três
motivos,
não
apresentava
características em conformidade com o perfil exigido
para o exercício prático da função para a qual pretendia
ser nomeado, sendo desnecessária a sua transcrição a bem
da intimidade do candidato-autor, merecendo destaque a
ressalva contida no edital no sentido de que “A inaptidão
nos Exames Psicológicos não pressupõe a existência de
transtornos mentais. Indica, tão somente, que o avaliado não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067085-60.2019.8.26.0053 -Voto no
22
atendeu, à época dos exames, aos parâmetros exigidos para o
exercício das funções do cargo de Soldado PM de 2a Classe.”
(item 9).
Inexiste nos autos qualquer documento ou
elemento de informação que possa infirmar as conclusões
obtidas na prova de aptidão psicológica, haja vista que
o autor não trouxe aos autos prova pré-constituída
(laudo elaborado por psicólogo particular, por exemplo),
não requereu perícia judicial quando teve oportunidade
(fls. 191) e deixou transcorrer in albis o prazo para
impugnar os fundamentos elencados no laudo psicológico
elaborado por psicólogos do concurso (não pleiteou
entrevista devolutiva).
Verificada a legalidade nas regras do
exame de aptidão psicológica ao qual foi submetido o
requerente durante o concurso público para provimento de
cargo de Soldado PM 2a Classe do qual participava, e
considerando que o laudo avaliatório concluiu pela
inaptidão do candidato, não há que se falar em direito à
sua reintegração no certame oficial, razão pela qual a
sentença merece reforma.
Conclui-se, pois, que a fase eliminatória
do certame consistente em exames psicológicos foi
previamente estabelecida em lei (sentido amplo), bem
como
utilizou
critérios
objetivos
expressamente
previstos no edital, inexistindo fundamento jurídico que
infirme a legalidade do ato da administração.
Em
suma,
o
apelo
da
FESP
comporta
acolhimento e a r. sentença de primeiro grau merece ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067085-60.2019.8.26.0053 -Voto no
23
REFORMADA para fins de julgar IMPROCEDENTE o feito, nos
termos da fundamentação.
Diante da inversão da sucumbência na
demanda, caberá ao autor arcar com o pagamento das
custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios devidos em favor do procurador
da FESP, ora arbitrados em 11% sobre o valor da causa
(vide fls. 15 R$37.724,40), nos termos do art. 85, §3o,
inciso I, do CPC/2015, respeitando-se os critérios de
ponderação estatuídos nos incisos do §2o do mesmo
dispositivo do diploma processual (i
zelo profissional
adequado; ii ampla acessibilidade para execução dos serviços via
processo digital; iii causa de baixa complexidade; iv trabalho
exigido do causídico) e já considerada a cumulatividade da
verba para a fase estritamente recursal (§11, do art.
85), com ressalva quanto à concessão da gratuidade
judicial ao postulante (fls. 83).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
de apelação da FESP, de modo a reformar a r. sentença do
Juízo a quo, para fins de julgar IMPROCEDENTE o feito,
nos termos da fundamentação. Diante da inversão da
sucumbência na demanda, caberá ao autor arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
com os honorários advocatícios devidos em favor do
procurador da FESP, ora arbitrados em 11% sobre o valor
da causa (vide fls. 15 R$37.724,40), nos termos do art.
85, §3o, inciso I, do CPC/2015, respeitando-se os
critérios de ponderação estatuídos nos incisos do §2o do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067085-60.2019.8.26.0053 -Voto no
24
mesmo dispositivo do diploma processual e já considerada
a cumulatividade da verba para a fase estritamente
recursal (§11, do art. 85), com ressalva quanto à
concessão da gratuidade judicial ao postulante (fls.
83).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR